Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-29.2015.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001787-29.2015.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AOS EFEITOS DA RJ

– POSSIBILIDADE – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID 244154165 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0001787-29.2015 proposta por VERA LÚCIA CAETANO MARQUES e DOMINGOS APARECIDO MARQUES proveu o apelo para julgar procedentes os embargos à execução originário, reconhecendo o pedido de inserção da dívida no processo de recuperação judicial e consequente extinção do feito em face de seus avalistas.

Em suas razões de ID 246371171 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com o que fora estipulado na distribuição da ação de execução do contrato firmado entre as partes.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão embargado e, com base no art. 899 do Código Civil, seja mantida a sentença de primeiro grau, procedendo a execução em face dos avalistas.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 248933687.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“In casu, se trata de Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes em face do banco recorrido, na qual contestam a execução do título de crédito contido nos autos em apenso (autos no 0004067-07.2014.8.11.0011), qual seja, a Cédula de Crédito Industrial no 40/00075-3 (atual 13/96786-X) emitida em 21.12.2004 em face da pessoa jurídica Marques e Caetano Ltda., de propriedade dos apelantes, no valor de R$1.476.068,25.

Em 16.03.2015 foi protocolado o pedido de Recuperação Judicial da elencada empresa, tendo esse sido deferido em 10.06.2015.

Em sua exordial, os executados, ora apelantes, defenderam que a cédula em espeque é inexigível por falta de liquidez, impugnando a avaliação do oficial de justiça feita sobre o bem penhorado e defendendo que a execução contra os sócios avalistas deve observar a proporção de suas quotas.

Após minuciosa análise, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos em sede de embargos executórios, mantendo o transcurso da execução em apenso.

Contra esta decisão insurgiram-se os recorrentes sob o argumento de que o crédito está sujeito ao feito recuperacional em que a empresa em que eram sócios é parte, pois há cláusula de supressão das garantias aprovada pelos credores sem objeções, motivo pelo qual a execução que ataca deve ser extinta.

Foi informado pelo Administrador Judicial que o crédito pretendido pelo banco exequente, ora apelado, oriundo da cédula em destaque se sujeita aos efeitos da referida recuperação judicial, eis que permanece arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7o, §2o, da LRF) na recuperação judicial de n.o 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Tem-se que a interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 é clara: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, e o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial.

Isso porque o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, em 16.03.2015, sendo que, a recuperanda, ora apelada teve seu pedido deferido em 10.06.2015, ou seja, todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Com base no referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Com efeito, e na esteira do entendimento já manifestado pelo mesmo Tribunal Superior, a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) constitui-se como o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).

Portanto, o direito de crédito, ou seja, fato gerador decorrente da relação negocial entre Exequente e Executado, ocorreu quando do vencimento da dívida sem o efetivo pagamento, o que aconteceu em 21.12.2004.

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

Ademais, o administrador judicial informou que “a) O crédito pretendido pela exequente, ora apelada, foi arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7o, §2o, da LRF) na recuperação judicial de n.o 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos); b) Houve previsão de supressão das garantias no PRJ apresentado pela empresa Marques & Caetano Ltda, tendo sido este homologado pelo Juízo da recuperação, sem ressalvas, às fls. 1023/1026, sendo certificado o trânsito em julgado em 06/04/2016; c) Atualmente, o processo de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., devedora principal do título que embasou a execução originária, está em fase de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.”

Desta feita, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, para ser julgado procedentes os embargos à execução originário.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025